Tribunal: STF
Processo: HC 222389
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL: REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.11.2022, pela Defensoria Pública da União em benefício de Diego Henrique Veloso, contra acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.018.084/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pelo Ministério Público do Paraná, com outro corréu, em 17.12.2020, pela prática dos crimes previstos nos caputs dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). Tem-se na peça acusatória: 



    “FATO 01 



    Em local e datas não precisados nos autos, mas certo que anteriormente ao dia 20 de novembro de 2020 e durante alguns meses, no município de Sarandi/PR, os denunciados DIEGO HENRIQUE VELOSO e DJAMES DE OLIVEIRA LIMA, dolosamente, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos objetiva e subjetivamente e de forma estável, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, exercendo DIEGO HENRIQUE VELOSO a função de fornecedor das drogas a DJAMES DE OLIVEIRA LIMA, o qual, por sua vez, encarregava-se da revenda.



    FATO 02 



    Aos 19 de novembro de 2020, por volta das 19h30, em via pública, mais precisamente na Avenida Felício Turquino, próximo ao numeral 1101, nesta Comarca de Sarandi/PR, policiais militares estavam em patrulhamento quando visualizaram o denunciado DJAMES DE OLIVEIRA LIMA em atitude suspeita, e, ao realizarem sua abordagem, constataram que DJAMES DE OLIVEIRA LIMA, dolosamente, de forma voluntária e consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância entorpecente capaz de determinar dependência física e/ou psíquica em seus usuários e de uso e comércio proibido em todo o território nacional, de acordo com a Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, consistente em 10 (dez) invólucros da substância popularmente conhecida como cocaína e 04 invólucros da substância conhecida como ‘crack’, embaladas para fins de comercialização. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os agentes policiais verificaram que DJAMES DE OLIVEIRA LIMA, dolosamente, de forma voluntária e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de comercialização, mais porções de maconha, cocaína e crack, para fins de comercialização, as quais, somadas às substâncias apreendidas em busca pessoal, totalizavam 203 (duzentos e três) invólucros de cocaína, pesando aproximadamente 32 (trinta e duas) gramas, 184 (cento e oitenta e quatro) pedras de crack, pesando 36 (trinta e seis) gramas e 30 (trinta) invólucros de maconha, pesando 141 gramas, tudo conforme consta no boletim de ocorrência de seq. 1.19, auto de exibição e apreensão de seqs. 1.9 e auto de constatação provisória de droga de seq. 1.12. 



    Salienta-se que o denunciado trazia consigo, também, a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) em notas fracionadas e que em sua residência havia uma vela acesa e centenas de pedaços de plásticos cortados, objetos comumente utilizados para a embalagem das drogas, além de uma balança de precisão. 



    Diante dos fatos, DJAMES DE OLIVEIRA LIMA recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sarandi/PR, momento em que relatou aos policiais militares que adquiriu os entorpecentes de DJAMES DE OLIVEIRA LIMA.



    FATO 03 



    Em seguida, ainda no dia 19 de novembro de 2020, os policiais militares dirigiram-se à Rua Via Láctea, n° 531-B, Jardim Bom Pastor, Sarandi/ PR, onde constataram que o denunciado DIEGO HENRIQUE VELOSO, dolosamente, de forma voluntária e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava e ocultava, em cima da laje de sua residência, 04 (quatro) tabletes e 36 (trinta e seis) invólucros da substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, pensando aproximadamente 2,045 quilos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância entorpecente capaz de determinar dependência física e/ou psíquica em seus usuários e de uso e comércio proibido em todo o território nacional, de acordo com a Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, conforme consta no boletim de ocorrência de seq. 1.19, auto de exibição e apreensão de seqs. 1.10 e auto de constatação provisória de droga de seq. 1.12. 



    Diante dos fatos, DIEGO HENRIQUE VELOSO também recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sarandi/PR” (fls. 59-60, e-doc. 3).



    3. Em 6.7.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Maringá/PR, na Ação Penal n. 0009351-83.2020.8.16.0160, condenou Diego Henrique Veloso à pena de seis anos, nove meses e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos e setenta e seis dias-multa, sob as seguintes razões de decidir:



    “Ambas defesas pugnaram pela declaração de nulidade das provas carreadas nos autos, em razão da violação do domicílio dos acusados por parte dos Policiais Militares durante a realização das prisões em flagrantes. 



    De início, ao contrário do que sustenta os causídicos, forçoso trazer à baila, o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: 



    (...)



    Deste modo, da leitura do mencionado artigo, vê-se que, embora a casa seja asilo inviolável do indivíduo, existem exceções a esta regra, sendo que em uma delas se refere ao estado de flagrância delitiva. 



    Neste contexto, consta dos depoimentos dos agentes policiais que, na primeira abordagem, visualizaram diversos usuários de drogas na rua próximo ao imóvel localizado na Rua Felício Turquino, 
nº 1101, Jardim Independência, que se dispersaram ao perceberem a aproximação da viatura. Em frente a respectiva residência, já conhecido como ponto de drogas, encontrava-se o réu Djames que consigo trazia entorpecentes. 



    Ao ser indagado, afirmou que dentro de sua casa havia mais tóxicos e que momentos antes estaria fechando alguns pacotes para ‘soltar’ para outros revendedores. Deste modo, os castrenses adentraram no interior da casa e lograram êxito em apreender mais cocaína, crack e maconha, além de uma balança de precisão, diversas embalagens utilizadas para embalar tais espúrios e dinheiro. Djames confirmou que estava realizando o comércio no local e que havia assumido o ponto em substituição de outro traficante. 



    Demais a mais, durante diversos questionamentos formulados pelos PMS, Djames indicou o corréu Diego como sendo o fornecedor da maconha, inclusive repassou o endereço dele, localizado na Rua Láctea, nº 531-B, Bairro Universal. Desta feita, os beleguins rapidamente se direcionaram até o local e encontraram Diego fumando cigarro em frente ao respectivo imóvel. 



    Os castrenses informaram a Diego acerca das circunstâncias fáticas e delação formulada durante a prisão de Djames ocasião em que a esposa dele compareceu ali muito nervosa e disse que se tivesse algo de ilícito era para entregar e colaborar com a equipe, inclusive autorizou a entrada dos agentes. 



    Assim, Diego apontou o local onde guardava 2,045Kg de maconha, isto é, dentro de uma bolsa preta em cima da laje. 



    De mais a mais, inexiste quaisquer provas que corroborem com as assertivas frágeis formuladas pela defesa. Constata-se que em sede embrionária nada disseram acerca da suposta entrada forçada dos PMs, trazendo a frágil versão em Juízo sem provas contundentes a embasá-las.



    Já os agentes foram uníssonos e relataram os fatos em Juízo que se assemelham ao prestado em sede embrionária e das demais circunstâncias fáticas e apreensões. 



    Assim, o ingresso dos policiais na residência, mesmo sem mandado judicial, não pode ser considerado ilegal, face à caracterização do flagrante. 



    Ora, o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é um tipo penal misto alternativo, em que a prática de qualquer das condutas tipificadas já caracteriza o crime. 



    A guarda e o depósito dos entorpecentes se dá de maneira permanente, de modo que a consumação delitiva se protrai no tempo, mantendo-se o estado de flagrância delitiva. 



    E, mesmo que, em tese, os acusados não tenham permitido a entrada dos policiais em suas casas – tendo o flagrante restado caracterizado, não há que se falar em qualquer irregularidade.



    (...)



    Posto isto, forçoso concluir que a entrada dos agentes de segurança pública na residência dos acusados foi regular e, por consequência, não existe qualquer ilegalidade na prisão em flagrante efetuada e nas provas obtidas.



    2.2. Do mérito 



    Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se imputa aos acusados DIEGO HENRIQUE VELOSO e DJAMES DE OLIVEIRA LIMA a prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificados nos artigos 35, caput (Fato 01) e 33, caput, (Fatos 02 e 03), ambos da Lei nº 11.343/2006. 



    Para a caracterização da infração penal e a imposição de um decreto condenatório é necessário demonstrar, de forma cabal, a materialidade e a autoria de um fato típico, antijurídico e culpável. 



    No caso, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.4/1.18), do Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.9/1.10), do Auto de Constatação Provisória de Droga (mov. 1.12), do Boletim de Ocorrência (mov. 1.19), do Laudo Toxicológicos (mov. 154.1) e da prova oral coligida. 



    No que tange à autoria, entendo que há elementos de prova suficientes à condenação dos acusados DIEGO e DJAMES, ao menos com relação aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, descritos nos Fatos 02 e 03 da exordial acusatória, senão vejamos:



    (...)



    3. Dispositivo Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para o fim de: 



    a) CONDENAR os réus DIEGO HENRIQUE VELOSO e DJAMES DE OLIVEIRA LIMA como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Fatos 02 e 03), bem como ao pagamento das custas processuais, nos moldes do artigo 804, do Código de Processo Penal; 



    b) ABSOLVER os réus DIEGO HENRIQUE VELOSO e DJAMES DE OLIVEIRA LIMA da imputação relativa ao delito previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Fato 01), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e princípio do in dubio pro reo” (fls. 3-8, e-doc. 7).



    4. Contra a sentença condenatória a acusação interpôs a Apelação Criminal n. 0009351-83.2020.8.16.0160, desprovida pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Tem-se na ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. DEBATE RECENTE DO TEMA NESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE RESULTOU NA ADOÇÃO POR ESTA SUBSCRITORA, PELO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, DA COMPREENSÃO PERFILHADA PELO CORPO COLEGIADO. DEFINIÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO, POR SER MATÉRIA AFETA À FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESSALVA, CONTUDO, DO POSICIONAMENTO DESTA RELATORA, QUE ENTENDE PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA ROGATIVA, ANTE A EXISTÊNCIA DE ISENÇÃO EXPRESSA DE COBRANÇA PREVISTA NO ARTIGO 21, ALÍNEA ‘A’, DA LEI ESTADUAL Nº 6.149/70. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. 2) PRELIMINAR DE MÉRITO. CONCLAMADA A NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REALIZADA. TESE RECHAÇADA. CORRÉU QUE INDICOU O RECORRENTE COMO SENDO SEU FORNECEDOR DE DROGAS. INDÍCIOS SATISFATÓRIOS ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA QUE PERMITIRAM A ENTRADA NA MORADIA. CRIME EM ANÁLISE QUE É DE NATUREZA PERMANENTE. RELATIVIZAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, GARANTIDA PELO ARTIGO 5º, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM FACE DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ADEMAIS, ESPOSA DO ACUSADO QUE AUTORIZOU O INGRESSO DOS POLICIAIS NO LOCAL. VÍCIO, PORTANTO, NÃO VERIFICADO. 3) MÉRITO. 3.1) ABSOLVIÇÃO PERQUIRIDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DISSERTAÇÃO RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS À EXAUSTÃO. TRAFICÂNCIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA MODALIDADE ‘GUARDAR’. ACUSADO QUE, ALÉM DE TER SIDO INDICADO PELO CORRÉU COMO FORNECEDOR DE DROGAS, ARMAZENAVA MAIS DE 2KG (DOIS QUILOS) DE ‘MACONHA’ EM SUA MORADA. DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS HARMÔNICOS ENTRE SI E COM OS DEMAIS ELEMENTOS CARREADOS AO CADERNO PROCESSUAL. MEIO IDÔNEO A EVIDENCIAR O INJUSTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANTENÇA DO DECISUM A QUO. 3.2) SÚPLICA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTE (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006) OU, AINDA, PARA O DELITO DE AUXÍLIO AO USO INDEVIDO DE DROGAS (ART. 33, § 2º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL). ROGATIVAS INDEFERIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA TÓXICA QUE DENOTAM CABALMENTE O NARCOTRÁFICO EM DESFAVOR DO APELANTE. ADEMAIS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI, POR SI SÓ, A TRAFICÂNCIA. ACERVO PROBANTE ROBUSTO E APTO A DEMONSTRAR QUE A DROGA ARRESTADA NÃO SERIA DESTINADA AO CONSUMO EXCLUSIVO DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO” (fls. 68-69, e-doc. 11). 



    5. No julgamento do Recurso Especial n. 2.018.084, interposto pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 



    2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    3. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a entrada domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, antes do ingresso dos policiais na residência do envolvido, o corréu Djames, preso momentos antes, indicou a residência do recorrente como sendo a de seu fornecedor de maconha. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, uma vez que houve informações acerca do seu envolvimento com a prática criminosa, colhidas minutos antes, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 195, e-doc. 11).



    Esse o ato apontado como coator.



    6. No presente habeas corpus, a defesa “se insurge sobre a invasão de domicílio realizada pelos policiais na residência do paciente, ante a ausência de fundadas razões” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “não é necessário analisar todo o contexto probatório, pois os fatos e o deslinde jurídico foram consignados nas decisões judicias das instâncias inferiores, de modo que não se aplica a Súmula n. 279/STF” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma que “as instâncias inferiores estão se baseando somente nas palavras dos policiais para afirmarem que o ingresso no domicílio do paciente ocorreu por terem aprendido drogas com o corréu DJAMES e este afirmou que o seu fornecer seria o Sr. Diego e teria ocorrido autorização da esposa deste” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera que “tanto o corréu como quanto o Sr. Diego negaram que teriam autorizado os policiais a entrarem seus domicílios. Assim como pela narrativa do Sr. Diego verifica-se que a sua esposa na dinâmica dos fatos também não teria sequer a possibilidade de ter autorizado a entrada no domicílio” (fl. 16, e-doc. 1).



    Realça que “o flagrante ex post não é capaz de legitimar retroativamente a ação policial ilegal de invasão de domicílio (...) no relato do paciente os policiais o encontraram na rua e sem a posse de drogas” (fls. 35-36, e-doc. 1).



    E, ainda, que “cabe ao Estado provar que a entrada no domicílio foi lícita, pois a prova cabe a quem alega (art. 156 do CPP). Note-se que somente houve as palavras dos policiais confrontadas pelas palavras dos réus. Portanto, o Estado não se desincumbiu de seu ônus probandi. Destaca-se ainda que na hipótese de dúvida razoável sobre a ilicitude prevalece o princípio do favor rei ou in dubio pro reo” (fl. 36, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “I) seja concedida a medida liminar para suspender o monitoramento eletrônico, colocando o paciente em liberdade sem restrições de locomoção; 



    II) no mérito, seja concedida a ordem para declarar nula a prova obtida ilicitamente, decorrente da penetração no domicílio do paciente com violação art. 5º, XI, da CF/88 e arts. 240, § 1º, c/c art. 156, ambos, do CPP; e determinar a sua exclusão dos autos, inclusive as delas derivadas, nos termos do art. 157 do CPP e art. 5º, LVI, da CF/88; e, por conseguinte, absolver o paciente (art. 386, VII, do CPP) da imputação do delito de tráfico (art. 33, caput, da LDR/2006). 



    Se entenderem que o presente Habeas Corpus não merece ser conhecido, requeremos que seja concedida a ordem de ofício, nos termos propostos, diante da manifesta ilegalidade do ato judicial impugnado” (fl. 37, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na espécie vertente, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Maringá/PR, na Ação Penal n. 0009351-83.2020.8.16.0160, condenou Diego Henrique Veloso à pena de seis anos, nove meses e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e setenta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes).



    Ao julgar a apelação criminal interposta pela defesa, constou do voto da Relatora, Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau Simone Cherem Fabrício de Melo:



    “11. O Sr. DIEGO HENRIQUE, clama, preliminarmente, por sua absolvição pela ilicitude da invasão domiciliar levada à efeito. Argumenta, para tanto, que a entrada na residência do apelante sem autorização judicial e sem que se vislumbrasse situação de flagrância implica na irregularidade das provas, as quais não podem ser utilizadas para justificar a prolação de édito condenatório em desfavor do apelante. 



    O vício, entretanto, não se afigura presente. 



    Como cediço, tem-se que a inviolabilidade do domicílio é garantia constitucionalmente prevista ao cidadão, mais precisamente no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, verbis: ‘Art. 5º (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. 



    O texto constitucional estabelece que a residência é asilo inviolável, dando-lhe contorno de direito fundamental vinculado à vida privada e à intimidade. 



    JOSÉ AFONSO DA SILVA, sobre a questão, ensina:



    (...)



    Não se ignora que o próprio dispositivo constitucional traz exceções à regra de respeito à moradia dos cidadãos, sendo uma delas a hipótese de flagrante delito. 



    Sabe-se, também, que o crime de tráfico de entorpecentes possui caráter permanente, isto é, com consumação que se prolonga no tempo, configurando, pois, a hipótese de flagrante delito no decorrer de sua prática. 



    Ocorre que a simples constatação posterior de crime em flagrante não é suficiente, por si só, para justificar a incursão de agentes estatais na residência dos cidadãos. 



    É preciso que antes da constatação do ilícito exista justificativa prévia, calcada na demonstração de elementos mínimos que caracterizem fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    Isto é, somente quando o contexto fático anterior permitir conclusão acerca da ocorrência de delito no interior da residência alheia mostra-se possível a incursão policial no local sem autorização judicial. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, em sede de repercussão geral, definiu algumas balizas para averiguar a existência de abuso policial ou não à garantia da inviolabilidade domiciliar. Veja-se a ementa do referido precedente: 



    (...)



    Nos termos do quanto decidido pela Suprema Corte, portanto, faz-se necessária a demonstração de que a entrada forçada em domicílio se baseou em elementos mínimos, obtidos em momento anterior ao ingresso, capazes de justificar a medida. 



    E, no caso concreto, vislumbra-se a idoneidade da justificativa exposta pelos policiais militares que adentraram na morada do Sr. DIEGO HENRIQUE. 



    Na hipótese dos autos, o acusado foi abordado pelos agentes do estado enquanto fumava um cigarro em frente à sua residência, imóvel este que havia sido indicado pelo corréu DJAMES [preso momentos antes] como sendo de seu fornecedor de maconha. Na ocasião, a esposa de DIEGO HENRIQUE compareceu ao local, a qual estava muito nervosa, dizendo que se tivesse algo de ilícito era para entregar e colaborar com a equipe, autorizando, com isso, a entrada dos policiais na casa. 



    Logo, as informações acerca do envolvimento do réu com a prática criminosa, colhidas minutos antes, implicam, indene de dúvidas, em fundadas razões a indicar que no domicílio do denunciado estava ocorrendo o delito de narcotráfico. 



    Não bastasse, os testigos da acusação foram uníssonos ao informar que a companheira do acusado autorizou o ingresso dos policiais na moradia, malgrado não tenham providenciado o documento de autorização por escrito. 



    As circunstâncias, portanto, previamente ao ingresso dos policiais na moradia da ré, permitem a conclusão quanto ao flagrante delito, sem olvidar o que dispõe o artigo 302 do Código de Processo Penal:



    (...)



    Não há que se falar, por conseguinte, em violação de domicílio, pois houve indicativo de prévio flagrante delito hábil a autorizar que os policiais adentrassem a casa do acusado sem ordem judicial, uma vez que existia a possibilidade de as autoridades encontrarem entorpecentes no imóvel do sentenciado, o que, de fato, ocorreu. 



    Por isso, a preliminar arguida deve ser rejeitada, não havendo que se falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos com a busca domiciliar” (fls. 74-77, e-doc. 11 – grifos nossos).



    No mesmo sentido foi o voto proferido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator:



    “Ao contrário do sustentado pela parte recorrente, deve ser mantida a legalidade da prova do delito apreendida, uma vez que o mandado de busca e apreensão é desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime permanente, como no presente caso (tráfico). 



    É que, embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.



    (...)



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    (...)



    Assim, no presente caso, há elementos indicativos da prática de crime no local a autorizar a entrada no domicílio, o que afasta a necessidade do prévio mandado de busca e apreensão. É que, antes do ingresso dos policiais na residência do envolvido, o corréu DJAMES, preso momentos antes, indicou a residência do recorrente como sendo a de seu fornecedor de maconha. 



    Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, uma vez que houve informações acerca do seu envolvimento com a prática criminosa, colhidas minutos antes, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 198-207, e-doc. 11).



    9. Sobre a alegada afronta ao princípio da inviolabilidade de domicílio pelos policiais que atuaram na prisão em flagrante dos acusados, decidiram os órgãos julgadores antecedentes, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito” (Tema 280 da repercussão geral):



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    O crime de tráfico é permanente, portanto a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Ademais, a apreciação da alegada nulidade das provas produzidas na instrução criminal, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, demandaria imprescindível reexame de fatos e provas, não se prestando, para tanto, o habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (